Tribunal: TJDFT
Processo: 0745972-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0745972-43.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ROSEMEIRE BEZERRA DO NASCIMENTO HOLANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido DISTRITO FEDERAL para contrarrazões ao recurso extraordinário interposto. No ID 72677054, a recorrente ROSEMEIRE BEZERRA DO NASCIMENTO HOLANDA requer a dilação do prazo para regularização da representação processual por mais 15 (quinze) dias. Defiro a prorrogação do prazo pleiteada, devendo a regularização da representação processual ser promovida no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Após, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007